Tribunal: TJES
Processo: 0000173-26.2023.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto; Receptação
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000173-26.2023.8.08.0032
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCOS LUCIANO DE SOUZA MELONI e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. RECEPTAÇÃO. REINCIDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DE PENA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os apelantes, respectivamente, pelos crimes de furto (art. 155,
caput
, do Código Penal) e receptação (art. 180,
caput,
do Código Penal), às penas de 01 ano e 09 meses de reclusão, e de 01 ano, 07 meses e 07 dias de reclusão, ambas em regime inicial semiaberto. As defesas buscaram, em síntese, a absolvição do crime de receptação, com fundamento no art. 386, II e VII, do CPP, e o redimensionamento de ambas as penas por suposta inadequação na fundamentação da dosimetria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (
i
) definir se há prova suficiente para a condenação pelo crime de receptação, afastando-se a alegada ausência de dolo; (
ii
) determinar se as penas impostas devem ser redimensionadas por inadequação na análise das circunstâncias judiciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O delito de receptação exige, para sua configuração, a presença de dolo, consistente no conhecimento da origem criminosa do bem. Esse dolo pode ser inferido a partir de elementos indiretos, como o preço vil e a conduta do agente após ter ciência da ilicitude.
A prova testemunhal e o depoimento da vítima demonstram que o apelante, mesmo após saber que a bicicleta era furtada, recusou-se a devolvê-la, exigindo pagamento em troca, o que revela sua ciência inequívoca da origem ilícita do bem.
O comportamento do apelante, ao entregar bicicleta diversa e de menor valor à vítima, reflete tentativa de simular devolução da
res furtiva
, reforçando a comprovação do dolo e da autoria delitiva.
A dosimetria da pena do primeiro apelante (crime de receptação) foi adequadamente fundamentada, considerando seus antecedentes e reincidência, afastando-se a possibilidade de redução da pena ou substituição por pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44, I, do Código Penal.
No que se refere ao segundo apelante (crime de furto), a sentença reconheceu corretamente, na primeira fase da dosimetria, a culpabilidade elevada — em razão do aproveitamento da relação de confiança com a vítima — e os maus antecedentes, o que justifica a exasperação da pena-base.
A compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência foi corretamente aplicada na segunda fase da dosimetria, não havendo causas de aumento ou diminuição na terceira fase.
O regime inicial semiaberto foi corretamente fixado para ambos os réus, em razão da reincidência, nos termos do art. 33, § 2º, alíneas “b” e “c”, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
Recursos desprovidos.
Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 155,
caput;
180, caput; 59; 44, I; 33, § 2º, alíneas “b” e “c”. CPP, art. 386, II e VII.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000173-26.2023.8.08.0032
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS LUCIANO DE SOUZA MELONI, BRUNO DE OLIVEIRA

Advogado(s) do reclamante: PAULO MAURICIO CORREIA BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Tenho sob exame recursos de apelação criminal interpostos por
Marcos Luciano De Souza Meloni
e
Bruno de Oliveira
, inconformados com a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Mimoso do Sul (id. 13273154).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público
de 1º grau,
às fls. 02/03
dos autos físicos
, narra
o seguinte
:

[...] no dia 10 de novembro de 2022, na Rodovia Sebastião Tâmara, Alto Sertão Sebastião, nesta cidade e comarca, o denunciado MARCOS LUCIANO DE SOUZA MELONI, de forma voluntária e consciente, subtraiu uma bicicleta cor chumbo, avaliada em R$ 1.000,00 (mil reais) de propriedade da vítima DIONES FERREIRA FILHO.

Infere-se dos autos que a vítima teve sua bicicleta furtada e, em decorrência disso, desconfiou que o denunciado Marcos poderia ter sido o autor do delito, haja vista que ele frequentava seu ambiente de trabalho.

Diante disso, a vítima perguntou ao denunciado Marcos quanto ao furto, momento em que este confessou que furtou a bicicleta e a entregou para o denunciado Bruno no intuito de quitar dívidas que possuía.

Na oportunidade, o denunciado Marcos disse a vítima que conseguiria dinheiro para pegar a bicicleta de volta, todavia, tal promessa não foi cumprida. Assim, a vítima entrou diretamente em contato com a Tatiana, esposa de Bruno, que lhe disse que entregaria a
r
es furtiva
.

Diante da informação da Tatiana, a vítima se dirigiu até a residência do casal a fim de buscar o bem furtado, entretanto, ao chegar no local foi atendido pelo denunciado Bruno que lhe disse que só entregaria a bicicleta caso o denunciado Marcos entregasse o valor que ele havia recebido pela bicicleta. Ressalta-se, ainda, que a vítima visualizou sua bicicleta dentro da casa de Bruno e Tatiana.

Ato contínuo, o denunciado Bruno levou até o trabalho da vítima outra bicicleta, com valor inferior a furtada e lhe disse que aquele era o objeto furtado.

Insta salientar que quando ouvido em sede policial, o denunciado Marcos informou que em razão da sua necessidade em usar drogas ilícitas, levou a bicicleta até Bruno e Tatiana, que lhe entregaram R$ 150,00 (cento e cinquenta) reais pelo bem.

Assim agindo, MARCOS LUCIANO DE SOUZA MELONI encontra-se incurso na prática do crime tipificado no artigo 155,
caput
, do Código Penal e o denunciado BRUNO DE OLIVEIRA encontra se incurso na prática do crime tipificado no artigo 180,
caput
, do Código Penal [...].

Após desenvolvimento regular e válido do processo,
o
magistrad
o

a quo

condenou

o
s
apelante
s
nas
seguintes
sanções:

-

Marcos Luciano de Souza: pela infração ao disposto no artigo 155,
caput,
do Código Penal,
à pena de
01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 97 (noventa e sete) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos,
em regime inicialmente semiaberto
;

-

Bruno de Oliveira: pela infração ao disposto no art. 180,
caput,
do Código Penal,
à pena de
01 (um) ano, 07 (sete) meses e 07 (sete) dias de reclusão e pagamento de 61 (sessenta e um) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos,
em regime inicialmente semiaberto.

Ao apresentar as
razões recursais,

no id. 13273174, a defesa de Bruno de Oliveira requer
a absolvição do apelante, nos termos do artigo 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal.
Subsidiariamente, postula a redução da pena para o mínimo legal,
substituindo-se a pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

Por sua vez, nas
razões recursais
acostadas no id. 13273175, a defesa de Marcos Lucindo de Souza Meloni postula o redimensionamento da pena aplicada ao apelante, eis que inidônea a fundamentação para tanto.

Pois bem.
Demonstrados resumidamente todos os fatos e a
s
tese
s
jurídica
s
suscitada
s
nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação
, analisando
inicialmente o
pleito absolutório
do acusado Bruno de Oliveira quanto ao crime de receptação
.

Sabe-se que, p
ara a configuração do delito previsto no
artigo 180,
caput
,
do C
ódigo Penal,
é

imprescindível a existência de
dolo direto,
quero dizer
,
que o agente tenha plena certeza de que o objeto é produto de crime
.
A prova des
s
e conhecimento, todavia, é complexa, e deve
ser realizada por meios indiretos
, devendo-se valorar todos os fatos,
as
circunstâncias que envolvem o crime e a própria conduta do
a
pelante.

Dito isso, vejamos a prova
acostada
no caso em apreciação.

No que diz respeito
à

materialidade
do crime, tenho
que
restou inconteste

nos autos físicos,
por meio do
Boletim Unificado de fls. 07/10,
bem como
pela
prova testemunhal produzida em sede investigativa e
judicial
.

Quanto
à

autoria
delit
iva
,
vislumbro que
também restou evidenciada
pela
prova testemunhal,
sobre a qual passarei a dissertar.

Nesse particular, ainda em sede investigativa,
à
s
fl
s
.
11/12

dos autos físicos
,
a

vítima Diones Ferreira Filho
assim se manifestou acerca dos fatos
:

[...]
QUE: trabalha com refrigeradores; QUE teve sua bicicleta furtada; QUE "MARQUINHOS" frequenta o ambiente de trabalho do declarante; QUE costuma dar peças velhas a "MARQUINHOS"; QUE, desconfiado de que teria sido furtado por "MARQUINHOS", foi indagá-lo; QUE "MARQUINHOS" costuma furtar várias casas na região; QUE "MARQUINHOS" não hesitou e logo confessou o crime: QUE ele disse que tinha dado a bicicleta a BRUNO DE OLIVEIRA, que mora no Pinicão; QUE "MARQUINHOS" disse que tinha dívidas com BRUNO e, por isso, deixou o objeto lá; QUE "MARQUINHOS" disse que arrumaria dinheiro para pegar a bicicleta de volta e entregar ao declarante, mas que isso não foi feito, mesmo depois de vários dias; QUE ele disse que vendeu a bicicleta diretamente para TATIANA NEVES PULARELLI, convivente de BRUNO DE OLIVEIRA; QUE o declarante entrou em contato, por telefone (Whatsapp), com TATIANA, e ela disse entregaria o objeto, pois o declarante disse que levaria o ocorrido à polícia; QUE, então, o declarante foi até à casa de TATIANA e BRUNO para buscar a bicicleta; QUE BRUNO atendeu o declarante e confirmou que a bicicleta que estava com ele era, de fato, a bicicleta do declarante; QUE TATIANA estava em casa, mas não foi atender o declarante; QUE o declarante viu sua bicicleta na casa de BRUNO e TATIANA; QUE BRUNO, pessoalmente, disse que só entregaria a bicicleta se "MARQUINHOS" pagasse a ele o valor que recebeu; QUE, mesmo sabendo que a bicicleta era objeto de furto, BRUNO e TATIANA falaram que não iriam entregá-la; QUE BRUNO mandou uma pessoa buscar "MARQUINHOS"; QUE a pessoa o buscou; QUE BRUNO disse que bateria no "MARQUINHOS", mas não o fez, pois o declarante disse que não precisaria bater; QUE "MARQUINHOS" disse que precisava de mais algum tempo e que pagaria o valor ao BRUNO; QUE, depois d
o tempo pedido por “MARQUINHOS” o valor não foi pago e a bicicleta não foi
devolvida; QUE, depois disso, BRUNO e TATIANA passaram a falar, por mensagens de texto e áudio do Whatsapp, que a bicicleta não estava na casa deles, embora eles tenham dito, antes, que entregariam a bicicleta caso o valor fosse pago; QUE o declarante disse que levaria o caso à polícia; QUE, então, BRUNO levou uma outra bicicleta, inferior e bem velha, ao trabalho do declarante, dizendo que estava devolvendo a bicicleta que tinha sido furtada; QUE tal bicicleta não foi a bicicleta furtada por "MARQUINHOS"; QUE BRUNO quer se fazer de vítima e fingir que está devolvendo a bicicleta; QUE o próprio "MARQUINHOS" pode confirmar que a bicicleta devolvida não foi a furtada por ele; QUE a bicicleta devolvida, que não é a sua, está em sua casa; QUE TATIANA disse, na conversa por Whatsapp, que ela pagou R$ 330,00 pela bicicleta; QUE possui todo o histórico da conversa com TATIANA e com BRUNO e que vai disponibilizar à polícia; QUE a bicicleta tinha cor de chumbo; QUE a bicicleta pode ser avaliada em R$ 1.500,00
[...].

Por sua vez, o corréu Marcos Luciano de Souza Meloni,
também
em esfera policial, disse o seguinte:

QUE a vítima lhe emprestou a bicicleta; QUE estava trabalhando com a vítima; QUE, por conta da necessidade de usar drogas, sem o conhecimento da vítima, "empenhou" a bicicleta junto a BRUNO e A TATIANA, de modo que estes lhe emprestaram 150 reais; QUE o interrogado disse que, quando recebesse seu pagamento, daria a BRUNO e à TATIANA 200 reais, com a condição de que eles também devolvessem a bicicleta; QUE, inicialmente, queria comprar drogas ilícitas com BRUNO, mas, neste dia específico, ele não as tinha; QUE, então, pegou os 150 reais para comprar drogas em outro lugar; QUE não lembra em qual local foi comprar drogas ilícitas; QUE, chegando a data do pagamento, não teve dinheiro para pagar a BRUNO e à TATIANA; QUE BRUNO disse que só devolveria a bicicleta quando o interrogado tivesse o dinheiro; QUE, entretanto, a vítima sentiu falta da bicicleta e começou a lhe cobrar; QUE o interrogado confessou à vítima que tinha "empenhado" a bicicleta junto a BRUNO e à TATIANA; QUE, então, os dois, o interrogado e a vítima, foram até BRUNO; QUE BRUNO admitiu que a bicicleta estava lá e que o interrogado tinha dito que a bicicleta era dele; QUE BRUNO, neste momento, disse que o valor à ser pago, na verdade, seria de 350 reais, ou seja, 150 reais a mais que o que fora combinado no começo; QUE o interrogado disse que
p
agaria o valor, de forma parcelada, para receber de volta a bicicleta após o pagamento total; QUE BRUNO concordou em esperar; QUE, passado algum tempo, o interrogado não conseguiu cumprir o combinado; QUE, então, a vítima disse que procuraria a polícia; QUE a bicicleta que BRUNO deixou com a vítima, dizendo que estaria devolvendo-a, não é a bicicleta que o interrogado "empenhou" junto a BRUNO; QUE é outra bicicleta, pois BRUNO não devolveu a bicicleta que o interrogado lhe entregou; QUE costuma comprar drogas ilícitas com BRUNO; QUE tem aproximadamente 2 meses que comprou drogas ilícitas com o BRUNO, na residência dele; QUE a bicicleta que foi "empenhada" tem cor preta.

Em juízo,
a vítima
Diones Ferreira Filho
ratificou seu depoimento prestado em esfera policial, confirmando que o acusado Marcos Luciano de Souza Meloni
subtraiu
uma bicicleta em seu local de trabalho, tendo repassado para Bruno de Oliveira, sendo que
o depoente
foi lá, pediu a bicicleta
de volta
, mas
Bruno
resolveu não entreg
á-la
mais ao depoente.
Declarou que
, na época, Marcos Luciano confirmou que furtou a bicicleta, sendo que a esposa de Bruno lhe disse que entregaria
o bem
,
porém
depois voltou atrás, afirmando, inclusive, que a bicicleta não era aquela
pedida por ele
,
mas que viu a bicicleta
furtada

na casa do Bruno
,
a qual,
depois, sumiu, não tendo recuperado o bem.
Confirmou,
ademais,
que a bicicleta valia uns R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Por sua vez, ao ser interrogado em juízo, Marcos Luciano de Souza Meloni confirmou o furto realizado, justificando
sua prática
em razão do vício em entorpecentes.
Afirmou,
ainda,
que
o corréu Bruno não quis devolver a bicicleta e depois entregou outra bicicleta a Diones
Ferreira Filho.

Já o apelante Bruno de Oliveira,
ao ser interrogado em juízo,
negou os fatos narrados na denúncia, afirmando que a bicicleta furtada não foi parar em sua casa, sendo que Diones Ferreira Filho foi em sua residência, mas não quis entrar para olhar.
Que, ao ser solicitado pelo policial civil que devolvesse a bicicleta da vítima, ele pegou uma bicicleta preta de sua filha ir para a escola e entregou, destacando que a bicicleta furtada era parecida com a que ele entregou, que era de sua filha.

Dito isso,
n
ota-se que a prova ora consubstanciada não deixa dúvidas acerca da prática criminosa
de receptação
descrita na exordial acusatória e sua autoria, pois, ainda que o réu
Bruno de Oliveira

tenha negado a prática delitiva,
sua negativa encontra-se isolada
nos autos
,

uma vez que
a dinâmica dos fatos revela o dolo do apelante, o qual, de fato, sabia da origem ilícita da
res
, não cabendo se falar em ausência da ciência do réu nes
s
e sentido.

Nessa linha
,
considerando que era notório que o corréu Marcos Luciano de Souza Meloni, quem vendeu a bicicleta
a Bruno de Oliveira
, era usuário de entorpecentes,
somado ao valor irrisório, visto que
o apelante
comprou uma bicicleta que custava, aproximadamente R$ 1.500,00, por R$ 150,00,
é certo que
estava em poder de
b
em
objeto de furt
o.

Ainda, não posso deixar de ressaltar que, mesmo após
ser comunicado que o bem era objeto de furto, se negou
a devolv
ê-lo, perpetuando-se em sua posse.

Dessa forma
, entendo que
a tese
de desconhecimento da origem ilícita do bem,
apresentada
pela
defesa, não possui o condão de afastar o entendimento de que
o apelante tinha total ciência da origem ilícita do bem, e mesmo assim optou por
ficar com ele
.

Portanto
,
pelos fundamentos acim
a
explicitados,
é

incabível o acolhimento do pleito de absolvição de
Bruno de Oliveira
quanto ao crime de receptação,
uma vez que há prova suficiente a ensejar
sua
condenação
.

Subsidiariamente,
a defesa
postula
a

redução da pena
para o mínimo legal,
substituindo-
a
por penas restritivas de direitos.

Em relação à
primeira fase d
a
dosimetria
, ao analisar as circunstâncias judiciais descritas no art. 59, do Código Penal, considerando que o preceito penal do tipo de receptação prevê pena abstrata de reclusão, de um a quatro anos, e multa, o magistrado sentenciante fixou a pena-base do recorrente em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa, com base na seguinte fundamentação:

Verifico que o acusado não ultrapassou os limites do tipo penal no qual foi inserida a conduta, razão pela qual a culpabilidade não deve ser aferida em seu desfavor.

Os antecedentes são desfavoráveis, considerando possuir condenação criminal transitada em julgado nos autos 0002420-92.2014.8.08.0032, 0015121-56.2012.8.08.0032 e 0000473-03.2014.8.08.0032, sendo uma condenação será utilizada para caracterizar maus antecedentes e outra para fins de reincidência.

A circunstância judicial atinente à conduta social se traduz num verdadeiro exame da culpabilidade do agente pelos fatos da vida, pois retrata o seu papel na comunidade, no contexto da família, do trabalho, da vizinhança etc. Deixo de aplicar essa circunstância por não haver indicativos suficientes para inferi-la.

No mesmo contexto, verifica-se que elementos relativos à personalidade do réu, como circunstância judicial passível de exasperar a pena-base, não restaram suficientemente demonstrados nos autos, impedindo a elevação da reprimenda.

O motivo e as circunstâncias em que a sentenciada praticou o crime não devem utilizados para ampliação da pena-base.

Quanto às consequências do crime, são próprias do tipo penal.

O comportamento da vítima não influenciou na prática do delito.

Desse modo, q
uanto aos
antecedentes
do acusado,
única circunstância judicial reconhecida em seu desfavor,
verifico que devem ser mantid
o
s
negativamente
, visto que
este
possui condenação por crime
s
anterior
es
, com trânsito em julgado, nos autos da
s
A
ções
Pena
is

nºs

0002420-92.2014.8.08.0032, 0015121-56.2012.8.08.0032 e 0000473-03.2014.8.08.0032,
sendo que uma delas foi utilizada para majorar a pena-base e as demais para recrudescer a pena na segunda fase da dosimetria.

Logo, o recorrente
não faz jus à redução da pena-base, sendo a pena aplicada suficiente, necessária e proporcional ao delito praticado.

Na segunda fase da dosimetria, em razão da presença da circunstância agravante da reincidência, a pena foi majorada em 1/6 (um sexto), sendo fixada em 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 07 (sete) dias de reclusão e pagamento de 61 (sessenta e um) dias-multa.

Enfim, na terceira fase, diante da ausência de causas de diminuição e de aumento de pena,
a pena de Bruno de Oliveira foi definitivamente fixada em
01 (um) ano, 07 (sete) meses e 07 (sete) dias de reclusão e pagamento de 61 (sessenta e um) dias-multa,
não merecendo qualquer reparo nesta seara recursal.

Saliento, ademais, que, embora a pena fixada ao apelante
não
seja
superior
a quatro anos, sua condição de reincidente impede a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, nos termos do artigo 44, inciso I, do Código Penal.

Por sua vez, a defesa de
Marcos
Lucindo de Souza Meloni
postula o redimensionamento da pena aplicada ao apelante, eis que inidônea a fundamentação para tanto.

Em relação à
primeira fase d
a
dosimetria
, ao analisar as circunstâncias judiciais descritas no art. 59, do Código Penal, considerando que o preceito penal do tipo de furto prevê pena abstrata de reclusão, de um a quatro anos, e multa, o magistrado sentenciante fixou a pena-base do recorrente em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 97 (noventa e sete) dias-multa, com base na seguinte fundamentação:

Em seu ato delituoso, o réu se aproveitou do fato de estar prestando um serviço para a vítima para praticar o crime de furto. Com efeito, verifico que o acusado ultrapassou os limites do tipo penal no qual foi inserida a conduta, razão pela qual a culpabilidade deve ser aferida em seu desfavor.

Os antecedentes são desfavoráveis ao denunciado. Além da condenação nos autos 0002667-36.2019.8.08.0020, que será computada para fins de reincidência, possui condenação criminal nos autos 0000150-22.2019.8.08.0032. Em que pese o trânsito em julgado ser posterior ao fato apurado nestes autos, por tratar-se de crime anterior com condenação transitada em julgado é admitido o reconhecimento para fins de maus antecedentes.

A circunstância judicial atinente à conduta social se traduz num verdadeiro exame da culpabilidade do agente pelos fatos da vida, pois retrata o seu papel na comunidade, no contexto da família, do trabalho, da vizinhança etc. Em que pese se tratar de criminoso contumaz conhecido na comunidade pela prática delitiva, deixo de aplicar essa circunstância, sob pena de bis in idem.

No mesmo contexto, verifica-se que elementos relativos à personalidade do réu, como circunstância judicial passível de exasperar a pena-base, não restaram suficientemente demonstrados nos autos, impedindo a elevação da reprimenda.

O motivo e as circunstâncias em que o sentenciado praticou o crime não devem utilizados para ampliação da pena-base.

Quanto às consequências do crime, entendo que elas são inerentes ao tipo.

O comportamento da vítima não influenciou na prática do delito.

Quanto à
culpabilidade
, esta
deve ser mantida
negativamente, na medida em que o réu, ao furtar a bicicleta da vítima,
valeu-se da relação de confiança estabelecida em razão da prestação de serviços
para o
ofendid
o
, circunstância que,
de fato,
revela maior reprovabilidade da conduta. O agente, ao se aproveitar do acesso facilitado ao bem da vítima — confiança essa decorrente de relação profissional —,
demonstrou desvio ético mais acentuado
e maior desprezo pelas normas de convivência social, o que autoriza a exasperação da pena-base nesse ponto.

Por sua vez,
os

antecedentes

também
são,
de fato,
desfavoráveis ao
acusado,

visto que
possui condenação definitiva nos Autos nº
0000150-22.2019.8.08.0032,
devendo ser
tal circunstância judicial mantida em seu desfavor.

Logo, o recorrente
não faz jus à redução da pena-base, sendo a pena aplicada suficiente, necessária e proporcional ao delito praticado.

Na segunda fase da dosimetria, em razão da presença da circunstância agravante da reincidência
(Autos nº 0002667-36.2019.8.08.0020)
,
esta foi devidamente compensada com a circunstância atenuante da confissão espontânea.

Por sua vez, diante da inexistência de causas de diminuição e de aumento de pena, a pena definitiva de Marcos Luciano de Souza Meloni foi adequadamente fixada em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 97 (noventa e sete) dias-multa, não merecendo qualquer retoque nesta seara recursal.

Por sua vez, mantenho os regimes iniciais para cumprimento de pena de ambos os réus semiabertos, visto que, embora as penas
fixadas
sejam inferiores a quatro anos de reclusão, ambos são reincidentes, nos moldes do artigo 33, § 2º, alíneas “b” e “c”, do Código Penal.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao s recurso s interposto s
,

mantendo-se incólumes os termos da sentença
de primeiro grau
.

É como voto.

Vitória, 22 de maio de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)